Tribunal: CARF
Processo: 10835.720575/2020-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720575/2020-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.931 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
OSVAIL PEREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A despesa com honorários advocatícios são dedutíveis dos rendimentos
recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial uma vez
devidamente comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para retificar o cálculo feito pela fiscalização em
relação ao Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA em fevereiro de 2006 alterando os
rendimentos recebidos de R$ 391.031,75 para 288.907,76 devendo ser mantido o número de
meses de 43 bem como o valor da previdência oficial de R$ 2.906,12.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, doravante mencionado simplesmente como
Contribuinte, foi emitida Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720575/2020-35
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.931 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720575/2020-35

Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física – IRPF relativa ao ano-calendário
2016, exercício 2017, por meio da qual houve ajuste do Imposto a Restituir declarado de
R$ 55.560,39 para Imposto a Pagar apurado de R$.27.686,09, que foi acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O Auditor Fiscal apurou as infrações:
(a) Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) - Tributação
Exclusiva, recebidos por meio do Banco do Brasil S/A;
(b) Dedução Indeevida de Previdência Oficial relativa a RRA (a contribuição da
reclamada não é dedutível);
(c) Número de meses relativo aos RRA indevidamente declarados, por falta de
comprovação;
(d) Compensação Indevida de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF sobre
RRA.
O contribuinte foi notificado em 09/01/2020, conforme Aviso de Recebimento – AR
juntado aos autos. Em 31/01/2020, ele apresentou impugnação, na qual alega:

É o relatório.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.931 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720575/2020-35

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 18/02/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai apenas sobre as despesas com honorários advocatícios que entende
serem dedutíveis da base de cálculo do imposto devido.
Neste aspecto, entendo caber razão ao recorrente.
Dos valores recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial devem
ser excluídos os honorários advocatícios e eventuais custas judiciais, da soma do IRPF devido.
Este já é o entendimento majoritário da jurisprudência e esta turma tem tido o mesmo
entendimento, senão vejamos
Quanto à possibilidade de dedução dos honorários advocatícios, cumpre,
inicialmente, reproduzir o artigo 56 do Decreto no 3.000/1999, o RIR/1999:
“Art.56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).”
No Recurso Voluntário, a contribuinte comprova nos autos o pagamento de
honorários advocatícios (e-fls. 89), no valor de R$ 177,127,40, para o advogado responsável pela
ação judicial que deu origem à infração de omissão de rendimentos tributáveis.
Contudo, no mesmo documento consta que houve um reembolso de honorários no
valor de R$ 41.342,18, logo a despesa com honorários seria de R$ 135.785,22. Aplicando-se o
percentual tributável constante na autuação de 75,21%, entendo como despesas de honorários o
valor de 102.124,06 e não R$ 117.309,52 como pretende o recorrente.
Com relação aos demais argumentos, concordo com a decisão de primeira
instância.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.931 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720575/2020-35

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento Parcial, para retificar o cálculo feito pela fiscalização em relação ao
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA em fevereiro de 2006 alterando os
rendimentos recebidos de R$ 391.031,75 para 288.907,76 devendo ser mantido o número de
meses de 43 bem como o valor da previdência oficial de R$ 2.906,12.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 111
DF CARF MF
Original